Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO INTEGRAL DA FATURA. CRÉDITO RECOMPRA SEM AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar nula a cláusula contratual no 13.2 do contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD e o CREDITO RECOMPRA CDB SALAR1O - DOC: 432605, efetivado em 26/09/2022; (ii) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$5.969,90 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (iii) condenar o réu a pagar ao autor, à título de indenização por danos morais, a quantia de R$2.000 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação de sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49367051). Custas e preparo recolhidos (ID 49367052 e seguintes).
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que quanto à nulidade contratual declarada, aduz que não houve pedido nesse sentido, tendo sido o caso de sentença extra petita. Aduz que não ocorreu qualquer fraude por parte do Banco, pois tão somente cumpriu o contrato que foi livremente assinado pelo cliente/recorrido, o recorrido não faz jus a qualquer restituição uma vez que é devedor do montante e possui responsabilidade em quitar suas dívidas. Insurge-se quanto à condenação em danos morais, pois não restou provado qualquer dano nesse sentido, pois não houve culpa do Banco, o que houve foi mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada por parte do cliente, independentemente de conduta ilícita por parte da entidade bancária. Em preliminar alega nulidade da sentença – decisão extra petita; ilegitimidade ativa do BRB; condições da ação ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, pois recorrido em momento algum foi coagido em assinar o contrato em análise e, por fim, litigância de má-fé do recorrido.
5. Em contrarrazões, o o recorrido aduz que em nenhum momento autorizou débito automático em sua conta corrente. Tampouco autorizou realização de empréstimo automático. Alega abusividade da cláusula referente ao contrato de adesão assinado. A situação causou-lhe os mais diversos transtornos e constrangimentos, pois foi retirado todo o valor que o requerente tinha em conta. Em preliminar alega preclusão na juntada posterior de documentos, ferindo o princípio da não surpresa e da lealdade processual. Requer, portanto, o não recebimento de quaisquer documentos nesta fase do processo e consequentemente que seja determinado o desentranhamento dos mesmos. O valor a ser ressarcido é de mero direito e não há em que se falar de enriquecimento ilícito. Nesta ocasião, em nenhum contrato firmado com o banco, o recorrido autorizou a retenção da integralidade de seu salário, e mesmo que tivesse autorizado, é nula, de forma que acarreta em privação da subsistência do recorrido.
6. Me detenho à análise das preliminares aventadas pelas partes.
7. Sentença declarou nula a cláusula contratual no 13.2 o contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD e o CREDITO RECOMPRA CDB SALAR1O - DOC: 432605, efetivado em 26/09/2022. A cláusula que estabelece que na ausência de pagamento do débito o valor será debitado na conta corrente do devedor é abusiva e, como tal, nula (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Na relação de consumo, é possível seja declarada, de ofício, a abusividade de cláusula contratual, posto tratar-se de matéria de ordem pública e de interesse social, não ensejando a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Nesse sentido: (Acórdão 1253577, 07039641520198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. É vedada a retenção de valores provenientes de salário ou pensão alimentícia depositados em conta corrente, pois se trata de norma de ordem pública que se sobrepõe às cláusulas contratuais citadas pelo réu.
8. Deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva se os elementos dos autos indicam que o banco coabita o mesmo conglomerado econômico da administradora do cartão de crédito que originou a dívida do autor (Acórdão n.804912, 20130111178800ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/07/2014, publicado no DJE: 25/07/2014. Pág.: 230). (Acórdão 1743903, 07203500320228070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, (...) empresas coligadas integrantes de um mesmo grupo econômico possuem legitimidade passiva, pessoa jurídica diante do consumidor, de forma consistente, aparente ser responsável pela administração do cartão de crédito. Situação concreta de inegável aplicação da teoria da aparência. Acórdão 667384, 20110110232547ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/4/2013, publicado no DJE: 9/4/2013. Pág.: 225).
9. Ao analisar o extrato bancário do autor do dia 07/10/2022, o recorrido percebeu que foi debitado em conta, automaticamente, o valor de R$5.969,90, referente a fatura que venceu dia 17/09. Informa o recorrido ainda que ele sequer possuía esse valor todo na conta e o banco, para poder pagar a fatura e sem autorização do recorrido, utilizou o crédito especial da parte recorrida e também creditou o valor de R$3.934,92, com referência “crédito recompra CDB salário", novamente sem autorização. Portanto, a alegação de que não houve condições da ação ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, sem que falar na apropriação indevida na conta corrente, pois, o Recorrido assinou espontaneamente o referido contrato com a Empresa BRBCARD, objeto da presente ação . O recorrido em momento algum foi coagido em assinar o contrato em análise.
10. No entanto em nenhum momento o recorrido autorizou débito automático em sua conta corrente. Tampouco autorizou realização de empréstimo automático para quitação de dívidas pendentes. Nota-se abusividade da cláusula referente ao contrato de adesão. O desconto integral de valores auferidos pela correntista, sem sua autorização, para saldar débito decorrente do uso do limite do cheque especial, configura abuso de direito por parte da instituição financeira. Vale ressaltar, por outro lado, que débitos em conta corrente referentes a cédulas de crédito bancário, com expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente, não se sujeitam ao referido limite percentual para os pagamentos feitos por meio de débito automático em conta.(Acórdão 1657407, 07070218520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. No que se refere à litigância de má-fé do recorrido, o recorrente alega que tal fato demonstra dolo e flagrante litigância de má-fé do na sua pretensão, porque os negócios somente foram firmados haja vista seu consentimento. No que se refere à alegação de litigância de má fé, entendo que a aplicação de multa exige a constatação de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, devidamente acompanhada de suporte probatório capaz de mitigar a presunção de boa-fé do autor. No caso dos autos, entendo que não ficou demonstrada a má fé por parte do autor, não havendo que se falar em litigância má fé.
12. Em preliminar, o recorrido alega preclusão na junta posterior de documentos, ferindo o princípio da não surpresa e da lealdade processual. Requer, portanto, o não recebimento de quaisquer documentos nesta fase do processo e consequentemente que seja determinado o desentranhamento dos mesmos. Caberia à parte autora/recorrente comprovar que não possuía acesso ao documento juntado em sede recursal. Assim, cuida-se de juntada extemporânea de documento em sede recursal, sendo impossível o seu conhecimento face o propósito de suprir a preclusão operada (Acórdão 1692447, 07490592720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Note-se que os documentos juntados seguiram a mesma data da interposição do recurso inominado, motivo pelo qual não devem ser desentranhados dos autos.
13. PRELIMINARES REJEITADAS.
14. Passo ao enfrentamento do mérito.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. (Acórdão 1756512, 07194791520238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.